Tribunal: CARF
Processo: 10410.001643/2007-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.001643/2007-87
ACÓRDÃO
3102-002.767 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRIUNFO AGROINDUSTRIAL LTDA. EM REC JUD
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2002 a 31/03/2007
RESSARCIMENTO. FORMULÁRIO EM PAPEL. PEDIDO NÃO FORMULADO.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
A entrega injustificada de pedido de ressarcimento e declaração de
compensação em papel em desacordo com as determinações da IN SRF no
600/2005 implica declarar o pedido não formulado e a compensação não
declarada.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. O conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues acompanhou o
relator pelas conclusões. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3102-002.765, de 17 de outubro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10410.001641/2007-98, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Pedro Souza Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros Pereira,
Keli Campos de Lima (substituta integral), Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira
Karoline Marchiori de Assis.

RELATÓRIO
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.767 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.001643/2007-87
2
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que não
tomou conhecimento do pedido de ressarcimento de IPI.
O contribuinte requereu em formulário-papel ressarcimento de IPI relativo a saldo
credor do IPI previsto no art. 11 da lei n° 9.779, de 1999, registrado extemporaneamente
O despacho decisório, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Maceió/AL, considerou o pedido de ressarcimento como “não formulado” porquanto apresentado
em desacordo com a legislação, isto é, em formulário, sem a utilização do programa eletrônico
PER/DCOMP.
Segundo o mesmo despacho, a contribuinte estava obrigada, à época do pedido de
ressarcimento, nos termos dos arts. 31 e 76, da Instrução Normativa SRF n° 600, de 2005, a
comprovar a impossibilidade de utilizar o programa PER/DCOMP, o que não fez, portanto, a análise
do mérito do pedido ficou prejudicada.
O interessado tomou ciência do despacho decisório e apresentou manifestação de
inconformidade em que aduz, em síntese, o que segue:
Alega inexistência de lei em sentido estrito prevendo que os pedidos de
compensação devem ser feitos de forma eletrônica.
Argui que, uma vez comprovada a inexistência de lei específica criando a
obrigação única de pedido de compensação em meio digital, ou mesmo de
lei exigindo do contribuinte a comprovação inequívoca de que estaria
impossibilitado de entregar o pedido por esse mesmo meio, a Receita
Federal não poderia editar ato criando, ela mesma, esse tipo de obrigação,
sob pena de desatender ao princípio da legalidade, exacerbando seu poder
regulamentar. Assim, a IN RFB no 600, de 2005, extrapolou os ditames da lei.
Discorre sobre o princípio da instrumentalidade das formas e sua incidência,
repisando que, se o ato de entrega física do pedido compensatório atinge
sua finalidade natural, demonstrando a existência de crédito e do respectivo
débito perante a RFB, não se mostra razoável que se indefira a medida com
base em questão que não chega nem perto de tangenciar o mérito da
demanda administrativa.
Por fim, requer que a presente manifestação de inconformidade seja conhecida e
julgada procedente para que se reforme o despacho decisório que não conheceu a
compensação almejada, reconhecendo-se os créditos em sua integralidade.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.767 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.001643/2007-87
3
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento do Brasil 10 (DRJ10) não
conheceu da manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório conforme
acórdão 110-001.226, cuja ementa está transcrita abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2002 a 31/03/2007
RESSARCIMENTO.
FORMULÁRIO-PAPEL.
RITO
PROCESSUAL.
RECURSO
HIERÁRQUICO.
O rito processual a ser aplicado nos casos em que a decisão administrativa
considerar o pedido de ressarcimento “não formulado” e a compensação “não
declarada” é o da Lei no 9.784, de 1999, mais especificamente o artigo 56, cujo §1o
estabelece que o recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual,
se não a reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará à autoridade superior.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência da decisão de primeira instância por meio de sua caixa
postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB.
Apresentou recurso voluntário onde solicita:
Pelo exposto, a Recorrente posta a REQUERER que o presente Recurso Voluntário
seja conhecido a fim de reformar o acórdão para conhecer o mérito do recurso e
superar as argumentações superficiais até então suscitadas para deferir a
compensação almejada, reconhecendo os créditos de IPI em sua integralidade.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma
do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para sua
admissibilidade devendo, então, ser conhecido.
O recurso – assim como a impugnação – não trata de questões afetas ao alegado
crédito, mas apenas de questões relativas à possibilidade ou não de entrega de
pedido de ressarcimento por meio físico. A seguir, excertos do recurso:
“Os autos remontam a pedido de compensação sobre créditos de IPI obtidos pela
Recorrente em sua atividade empresarial. Em despacho decisório, foi sustentado
provimento de inadmissibilidade do PER/DCOMP e o único motivo para isso foi o
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.767 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.001643/2007-87
4
fato de tal requerimento ser entregue através de vias físicas. Era do entendimento
da autoridade fiscal que o pedido só era cabível em plataforma virtual, cabendo a
entrega da documentação física em situações excepcionais, quando comprovada a
impossibilidade de instauração digital do feito.
Através de manifestação de inconformidade, a Recorrente buscou demonstrar a
impropriedade de tal argumento. Haveria de ser considerado princípio da legalidade,
na medida em que as exigências soerguidas pelo auditor fiscal não se encontravam
previstas em lei, onde deve emanar todo tipo de obrigação entre Administração
Pública e administrado. Ainda que se considerasse válida a obrigação constante nas
normas infralegais, a sua natureza é apenas acessória, fazendo atrair o princípio da
instrumentalidade das formas em prol do contribuinte.
(...)
Como visto, tanto no despacho decisório como no acórdão que o seguiu, as
autoridades fiscais optaram por inadmitir os pleitos da Recorrente com fulcro no
descumprimento de atos infralegais. Para recusar o conhecimento dos pedidos de
compensação, foi suscitado o escólio da IN RFB n. 600/2005, enquanto a recusa no
conhecimento da manifestação de inconformidade lastreou-se nos termos da IN n.
1.717/2017.
Nos dois provimentos decisórios o que se observa é o patente desatendimento ao
princípio da legalidade, caracterizada no excesso de poder regulamentar. Antes que
a Recorrente explicite cada uma dessas inconformidades, cumpre encetar análise
sobre os limites da legalidade no âmbito administrativo-tributário, mormente
quanto à criação de obrigações diante do contribuinte. Em relação à compensação
tributária e toda a matéria que a permeia – o que decerto engloba todo o
procedimento administrativo para o seu requerimento e subsequente apreciação.
(...)
Portanto, em atendimento ao princípio da legalidade, somente lei em sentido estrito
pode criar obrigações tributárias acessórias, como são as que permeiam o pedido de
compensação junto à Receita Federal.
(...)
A inconformidade surge quando a mesma IN se arvora no papel de definidora das
situações que ensejam a entrega física do pedido de compensação. O ato elenca um
leque restrito de situações e mesmo prevê que não haverá o conhecimento da
compensação caso não seja cabalmente demonstrada essa impossibilidade.
(...)
A mesma lógica empregada contra o não conhecimento do PER/DCOMP pode ser
estendido ao não conhecimento da manifestação inconformidade. O acórdão cita
um suposto desatendimento aos termos do art. 135, da IN RFB n. 1.717/2017, cujo
teor impediria o emprego do recurso utilizado pela Recorrente.
(...)
À luz do exposto, tanto no caso do não conhecimento do PER/DCOMP, como no que
se sucedeu em relação à manifestação de inconformidade, tem-se a quebra da
legalidade por parte das autoridades fiscais. No primeiro caso, o cotejo entre a
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.767 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.001643/2007-87
5
legislação de regência e a Instrução Normativa da RFB permite crer que este último
ato criou obrigação não contemplada em lei, como igualmente aventou hipótese de
não conhecimento de compensação inaudita aos escólios legais.
(...)
Tanto num como noutro caso, além da quebra da legalidade num aspecto
eminentemente tributário, fica também evidenciada seu desatendimento com base
no próprio abuso de poder regulamentar, situação inerente à atuação da
Administração Pública como um todo (não somente a Fazendária), tendo por base a
previsão geral de legalidade, inscrita no art. 5o, II, da CF. Se o objeto-mor de um
regulamento é complementar a lei, no intuito de otimizar sua interpretação e
consequente aplicação ao caso concreto, não está inserida nessa esfera a
prerrogativa de instituir obrigações que não tenham sua origem no próprio texto
legal (mesmo que de forma perfunctória).
(...)
Para além da quebra da legalidade, as condutas adotadas pelo Fisco – seja na não
homologação do PER/DCOMP, seja na inadmissibilidade da manifestação de
inconformidade – há a quebra de outro princípio caro ao processo administrativo,
inclusive o fiscal, que é a instrumentalidade das formas. Ao longo desse item, ficará
demonstrado que a entrega do pedido de compensação em seu formato físico não
é capaz de inibir a finalidade básica do instrumento em análise e que a entrega de
uma manifestação de inconformidade ao invés de um simples recurso administrativo
tampouco traz qualquer prejuízo ao andamento do processo fiscal.
(...)
Tendo em vista que a finalidade do pleito foi devidamente cumprida através da
entrega por meio físico e a manifestação de inconformidade cumpriu com todas as
formalidades legais para um recurso administrativo qualquer, não subsistindo
qualquer dificuldade para que a RFB proceda à análise meritória e efetivo
deferimento da medida, não há justificativa plausível para que se suscite questão
acessória e, com base nela, denegue-se todo o pedido apresentado.”
Não assiste razão à recorrente.
Como já relatado, trata-se de pedido de ressarcimento de IPI instruído com um
formulário em papel e com uma listagem, não revestida de qualquer formalidade,
nominada “levantamento extemporâneo de créditos de IPi insumos” que dariam
direito a créditos extemporâneos de IPI relativos a períodos anteriores.
Nenhuma referência a mais foi feita e nenhum documento a mais foi apresentado
com relação ao suposto crédito pleiteado.
O contencioso restringiu-se, assim, à forma de entrega do pedido de ressarcimento
pelo contribuinte – em papel, ao invés de utilizar o meio eletrônico.
Não foi alegada nenhuma impossibilidade, dificuldade ou empecilho para utilização
do programa PER/DCOMP.
A DRJ analisou o cerne da questão, que é a entrega injustificada de pedido de
ressarcimento em papel sem utilização do programa PER/DCOMP, não reconheceu
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.767 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.001643/2007-87
6
o direito creditório e não conheceu da manifestação de inconformidade por conta
do disposto na Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017, em vigor
na data da decisão de primeira instância, que deixava claro que o rito estabelecido
pelo Decreto no 70.235, de 1972, aplicava-se nos casos de indeferimento do pedido
de ressarcimento e não aos casos de não conhecimento ou de pedido considerado
não formulado:
Art. 135. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data
da ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, pedido de
ressarcimento ou pedido de reembolso ou, ainda, da data da ciência do despacho
que não homologou a compensação por ele efetuada, apresentar manifestação de
inconformidade contra o indeferimento do pedido ou a não homologação da
compensação, nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Ocorre que a IN RFB no 1.717 foi revogada pela IN RFB no 2.055, de 06 de
dezembro de 2021, que dispôs, em seu artigo 140, que:
Art. 140. O sujeito passivo poderá apresentar manifestação de inconformidade
contra a decisão que indeferiu seu pedido de restituição, de ressarcimento ou de
reembolso, ou contra a decisão que não homologou a compensação por ele
efetuada, no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data da ciência da referida
decisão, nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Não há, assim, atualmente, normativo que disponha que pedidos de ressarcimento
considerados como não formulados não se submetam ao rito do Decreto no
70.235/72, motivo pelo qual o recurso voluntário é aceito.
Adoto, ratifico e reforço o entendimento do acórdão de primeira instância,
conforme segue.
Sobre a legislação a ser observada, aos pedidos de ressarcimento aplicam-se as
normas vigentes à época do próprio pedido, portanto, no caso, datando o pedido
de 12/2/2007, deve-se observância aos dispositivos da Instrução Normativa RFB n°
600, de 17 de outubro de 2005.
A normativa estabelecia que o pedido de ressarcimento, como regra, deve ser
efetuado mediante o Programa PER/DCOMP. O uso do formulário só é autorizado
quando identificada a impossibilidade de uso do primeiro método, sob pena de
considerar o pedido não formulado.
Com fundamento no disposto no art. 31 – caput, da supracitada IN, vigente à época
do pedido de ressarcimento, a autoridade tributária corretamente considerou
como não formulado o pedido do interessado tendo em vista a inobservância do
disposto nos §§ 2o a 4o do art. 76, da mesma Instrução Normativa:
Art. 31. A autoridade competente da SRF considerará não formulado o pedido de
restituição ou de ressarcimento e não declarada a compensação quando o sujeito
passivo, em inobservância ao disposto nos §§ 2o a 4o do art. 76, não tenha utilizado
o Programa PER/DCOMP para formular pedido de restituição ou de ressarcimento
ou para declarar compensação.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.767 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.001643/2007-87
7
Art. 76. Ficam aprovados os formulários Pedido de Restituição, Pedido de
Cancelamento ou de Retificação de Declaração de Importação e Reconhecimento de
Direito de Crédito, Pedido de Ressarcimento de IPI - Missões Diplomáticas e
Repartições Consulares, Declaração de Compensação e Pedido de Habilitação de
Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado constantes,
respectivamente, dos Anexos I, II, III, IV e V.
[...]
2o Os formulários a que se refere o caput somente poderão ser utilizados pelo sujeito
passivo nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento ou a compensação de
seu crédito para com a Fazenda Nacional não possa ser requerida ou declarada
eletronicamente à SRF mediante utilização do Programa PER/DCOMP.
§ 3o A compensação considerada não declarada implicará a constituição dos créditos
tributários que ainda não tenham sido lançados de oficio nem confessados ou a
cobrança dos débitos já lançados de ofício ou confessados.
§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à SRF
no momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do documento
por ele apresentado no disposto no art. 31.
Não existe, então, qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Fisco. Pelo
contrário, foi todo feito de acordo com o normativo vigente e baseado em atos
perfeitamente válidos, lembrando que eventuais matérias constitucionais não são
analisadas por este CARF conforme súmula no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Inúmeras decisões do CARF corroboram o entendimento de que somente é cabível
a utilização de pedido de restituição ou de ressarcimento em papel quando
demonstrada, pelo contribuinte, a impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP e que, em caso de não comprovação, o pedido é considerado não
formulado e o crédito, não reconhecido.
Abaixo, apenas algumas delas:
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.767 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.001643/2007-87
8

Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.767 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.001643/2007-87
9

Considerando o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do RICARF,
reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
Assinado Digitalmente
Pedro Souza Bispo – Presidente Redator

Fl. 423
DF CARF MF
Original